Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE DUPLA RESIDÊNCIA A MAGISTRADO DE 2a INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO NO ÂMBITO DO TJDFT. ART. 1o DA RESOLUÇÃO CNJ N. 37/2007. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVIAMENTE DEFINIDOS EM NORMA INTERNA. PRECEDENTES DO CNJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA LEGALIDADE. PEDIDO SUPERVENIENTE PARA CONCESSÃO DE TELETRABALHO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. PA SEI N. 0030910/2022. PEDIDO DE DUPLA RESIDÊNCIA INDEFERIDO.

1. Como cediço, o art. 1o da Resolução CNJ n. 37/2007 determina que os Tribunais, por seus órgãos Plenário ou Especial, editem atos normativos regulamentando as autorizações para que juízes residam fora das respectivas comarcas (art. 1o), atendendo o disposto no art. 93, inciso VII, da Constituição Federal (CF), e art. 35, inciso V, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).

2. Lustrando o caráter excepcional da medida, no recentíssimo PCA (Procedimento de Controle Administrativo) n. 0002260- 11.2022.2.00.0000, julgado em 16 de novembro do ano passado (2022), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que os Tribunais promovessem o retorno presencial dos magistrados, com a elaboração de plano respectivo em cada unidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, salvaguardando, contudo, a autonomia desta Corte para “regulamentar situações particulares relativas à concessão de autorização para juízes residirem fora da Comarca, nos termos e condições descritas na Resolução CNJ n. 37/2007”.

3. Por conseguinte, não basta ponderarmos se há “excepcionalidade do caso e a ausência de prejuízo à prestação jurisdicional”, haja vista que a obrigatoriedade (Pedido de Providências n. 0000464-34.2012.2.00.0000 – CNJ) de edição de ato normativo pelo TJDFT tem por finalidade a criação de critérios objetivos e, portanto, impessoais para a concessão da autorização excepcional e precária em comento. Sem quaisquer parâmetros normativos para a autorização em lume, falece a possibilidade deste Conselho fundamentar decisão sem malferir o arcabouço normativo que orienta a matéria.

4. Além disso, impende destacar que, na Consulta n. 0004909-95.2012.2.00.0000 - CNJ, também foi alcançado o entendimento de que “o preenchimento de tais requisitos ou condições pelo magistrado, contudo, não implica na automática autorização pelo Tribunal. Atendidos os requisitos, o Tribunal deverá analisar se no caso concreto não haverá prejuízo à efetiva prestação jurisdicional”. Ou seja, a análise relativa à ausência de prejuízo à prestação jurisdicional seria secundária, caso o magistrado se enquadrasse nos critérios objetivamente definidos pelo Tribunal, consoante consignado na Consulta aludida, a arrefecer, também sob tal aspecto, a pretensão estampada nos autos.

5. No mais, resta prejudicado o derradeiro pedido realizado nos autos (ID 42887119, p. 4), em 24/01/2023, acerca da concessão antecipada de teletrabalho ao requerente, tendo em conta que, para além de o Tribunal Pleno ter aprovado, por unanimidade, recente resolução que versa sobre os lindes do teletrabalho relacionado aos magistrados, conferindo competência à Presidência do Tribunal para analisar o pleito (PA SEI n. 0030910/2022), impende destacar que o caráter precário da medida não se coaduna com o julgamento de mérito realizado nesta sede.

6. Pedido conhecido e, no mérito, indeferido.